Tribunal: TJMT
Processo: 1034775-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034775-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ATILAS ANDRADE DA COSTA - CPF: 062.783.781-67 (PACIENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIELLY BORGES ARAUJO - CPF: 056.125.101-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034775-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: ATILAS ANDRADE DA COSTA
IMPETRANTE: LILIANE DE MORAES ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos crimes, em tese, de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado e amparado nos requisitos legais; e (ii) analisar se as medidas cautelares alternativas são suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, ao invocar genericamente a garantia da ordem pública e a proteção da vítima, sem demonstrar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

4. A inexistência de registro de reiteração delitiva, de descumprimento de medidas protetivas anteriores ou de agressões pretéritas enfraquece a alegação de periculosidade do paciente.

5. A situação analisada trata da primeira comunicação de violência contra a vítima, sem gravidade exacerbada, de modo que a prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária para os fins pretendidos.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a jurisprudência do STJ exige a demonstração concreta de risco à integridade da vítima, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas previamente decretadas, o que não se verifica no caso concreto.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação idônea, com a demonstração de elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a custódia cautelar deve ser decretada em casos extremos, com demonstração de risco à integridade da vítima, especialmente pelo descumprimento de medidas protetivas previamente impostas. 3. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP podem substituir a prisão preventiva quando adequadas e suficientes às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 332.306/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.04.2016. TJMT, HC no 1000451-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2020
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034775-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: ATILAS ANDRADE DA COSTA
IMPETRANTE: LILIANE DE MORAES ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ATILAS ANDRADE DA COSTA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e de ameaça no âmbito doméstico.

Os impetrantes sustentam: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3)
“embora o paciente negue as acusações de agressões anteriores, a decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública e proteção da vítima, sem que houvesse provas concretas de risco iminente ou periculosidade que justificasse tal medida”
; 4)
“os laudos periciais confirmam que tanto a vítima quanto o paciente apresentavam lesões corporais, corroborando a tese de agressões mútuas”
; 5) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 6)
“a manutenção da prisão preventiva desrespeita o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência, ao impor a pena antecipada ao paciente sem elementos que justifiquem tal medida”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034775-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 2.12.2024, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça contra a sua esposa, a vítima D.B.A.

Colha-se da declaração da ofendida:

“QUE a comunicante convive em união estável há seis anos com o suspeito ATILAS e que possuem um filho (DAVI LUCAS - 6 anos) e que a convivência sempre foi conturbada, devido a ciúmes excessivos da parte de ATILAS aliado a problemas financeiros e de convivência e que nesta data decidiu pôr fim ao relacionamento em definitivo pois não aguenta mais tantas brigas, porém
há um mês vem dizendo ao companheiro que deseja separar e ele não concorda, a tranca em casa e libera apenas para ir ao trabalho, a leva e busca no trabalho e nos lugares onde precisa ir e durante a noite a mantém trancada em casa e sob ameaças, dizendo que se a declarante insistir em sair ele mandará alguém buscá-la a força
; QUE
o SUSPEITO se coloca à frente da porta e diz que dali ninguém sai
; Nesta data a declarante disse que não queria carona dele pois iria trabalhar a pé, já que sempre é humilhada por ele, ao que enfurecido,
o SUSPEITO a impediu de sair de casa fazendo com que a declarante faltasse o trabalho pela manhã; QUE foi agredida pelo SUSPEITO com apertões no braço e um soco nas costas, bem como a empurrou contra o guarda-roupas, causando algumas lesões corporais
; Não satisfeito ele confiscou o telefone da declarante durante toda a manhã, devolvendo apenas horas depois, oportunidade em que a declarante avisou seu chefe do ocorrido, o qual lhe enviou um PIX para que pegasse um Uber;
Ao sair de casa o SUSPEITO proferiu a seguinte ameaça: ‘se você voltar aqui eu boto fogo na casa com você dentro’; Relata ainda que durante as discussões o SUSPEITO também ameaça divulgar fotos e vídeos íntimos do casal e vídeos dos momentos de briga para taxá-la de louca; QUE no período da tarde a declarante trabalhou normalmente e não voltou a falar com o SUSPEITO e após o final do expediente procurou a polícia civil

para solicitar medidas protetivas de afastamento
, e deseja também retirar seus pertences e pegar o filho do casa.”

Consta do Exame de Corpo e Delito que a vítima apresentou as seguintes lesões:

“Periciada relata que hoje pela manhã foi agredida pelo marido, com empurrões e socos nas costas e apertos nos braços.

Equimose avermelhada e região torácica esquerda, com cerca de 2,0cm. - Equimose avermelhada em região dorsal esquerda, com cerca de 2,0cm. - Equimose avermelhada em região dorsal direita, com cerca de 3,0cm - Equimose avermelhada no terço superior do braço direito, com cerca de 2,0cm. - Equimose avermelhada no punho direito, com cerca de 3,0cm. - Escoriação na primeira falange do quarto dedo da mão direita, com cerca de 1,0cm. - Escoriação e equimose na segunda falange do segundo da mão direita, com cerca de 1,0cm. (...)

Após os exames, observou-se que há múltiplos ferimentos contusos recentes que possam ser associados aos fatos relatados, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual.”

Pelo Mapa Topográfico foi possível constatar as áreas atingidas, conforme se infere das imagens abaixo:

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente declarou que:

“Sobre os fatos, informa que nunca encostou um dedo para agredir a companheira D.; Confirma que estão tendo problemas apenas de convivência e relativo a ciúmes, de ambos; QUE D. sempre que está enciumada, fica transtornada e agressiva, já tendo sido agredido por ela várias vezes, inclusive o pai dela já teve que intervir em brigas do casal; Alega que alguns conhecidos o orientam a registrar BO contra D., mas pelo tempo que têm de convivência além do filho em comum, acaba sem coragem de registrar BO contra ela;
QUE recentemente D. tomou ciência de que o interrogando está conversando com outra mulher e por isso tiveram uma intensa discussão
; Nega impedir D. de sair de casa, de ir trabalhar, bem como nega obrigá-la a manter o casamento; Relata ainda que o filho do casal assiste as brigas e pede para a mãe parar com os gritos e agressões, pois ele sofre com isso;
Relata que hoje pela manhã novamente D. teve crise de ciúmes e acabaram brigando; QUE em momento algum a impediu de ir trabalhar; QUE foi D. quem, descontrolada por ciúmes, arranhou todo o pescoço do interrogando; Alega ter apenas segurado D. pelo braço, para cessar as agressões que ela praticava contra sua pessoa
; Nega ser ciumento e impedir a companheira de manter relação de amizade com colegas de trabalho; Acredita que D. esteja inventando isso para prejudicá-lo devido as desavenças em casa; Perguntado se nesta data danificou pertences e rasgou roupas da companheira, NEGOU; Ressalta que por estar desempregado, tenta colaborar em casa cuidando do filho, organizando a casa e preparando as refeições;
Sobre a queixa da vítima de que o interrogando ameaça divulgar fotos e vídeos íntimos do casal, informou que não possui nenhum conteúdo íntimo da esposa em seu celular, e que possui apenas um vídeo no qual D. fazia escândalo em casa
(...).”

Submetido a exame de corpo de delito, o paciente apresentou as seguintes lesões:

“AUTUADO DECLARA TER SIDO VÍTIMA DE AGRESSÃO POR SUA COMPANHEIRA.

Escoriação ungueal de cerca de 4 cm em região carotidiana direita. • Duas escoriações ungueais de cerca de 2 cm cada em região carotidiana esquerda. • Duas escoriações de cerca de 1 cm cada em região supraclavicular direita. • Escoriação ubgueal de 3 cm em região clavicular esquerda.

Após os exames, observou-se que há ferimentos que possam ser associados, consequentemente,
o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual
. Há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de ATILAS ANDRADE DA COSTA.”

O Mapa Topográfico mostra as regiões atingidas:

Na audiência de custódia, realizada em 3.12.2024, o juiz singular converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, laudo pericial de exame de corpo de delito e conforme declarações da vítima. (...)

Quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
. (...)

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir. (...)

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos,
presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente
.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos das testemunhas e da vítima, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado
. (...) Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado.
Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto
(...)”
.

Como se observa, a autoridade coatora justificou a prisão preventiva do paciente em razão da
“gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado”
.

Não obstante a
reprovabilidade
do comportamento imputado ao paciente que, supostamente, agrediu fisicamente sua esposa, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, denota-se que a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto.

Além da inexistência de indicação no decreto preventivo de qualquer
reiteração
delitiva do paciente [por qualquer delito], não há notícias de que anteriormente tenha sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima e de que o seu marido tenha as descumprido, tampouco há registros/relatos de agressões pretéritas contra ela, a afastar a propalada periculosidade do agente.

Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima,
sem gravidade exacerbada
, não se pode presumir que a aplicação das medidas cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, o que não ocorreu no caso.

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).”
(TJMT, HC no 1000451-30.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de ATILAS ANDRADE DA COSTA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025